Tribunal: TJDFT
Processo: 0723733-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE SATISFAZER A PRÓPRIA LASCÍVIA. ELEMENTO SUBJETIVO ESSENCIAL À CONFIGURAÇÃO DO DELITO NÃO COMPROVADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Restou incontroverso nos autos que o acusado proferiu a frase descrita na denúncia, confirmada pela vítima e por testemunha presencial, além de admitida pelo próprio réu. Nada obstante, a configuração do delito de importunação sexual exige a demonstração de dolo específico voltado à satisfação da própria lascívia, não bastando o simples constrangimento decorrente de comentário inadequado. A prova colhida não evidenciou de forma segura a finalidade libidinosa da conduta, inexistindo gestos, olhares ou outros elementos objetivos que permitam concluir pela tipicidade subjetiva. A dúvida razoável acerca da intenção do acusado deve ser solucionada em favor da defesa, em respeito ao princípio da presunção de inocência e à regra do in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.